Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705977-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON BERNARDINO MAGALHAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON BERNARDINO MAGALHAES contra decisão proferida pelo Juízo 2 Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de indenização no 0711110-67.2020.8.07.0006,proposto pelo Agravante contra Banco do Brasil, determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos (ID 23617626, P.2): O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) admitiu na sessão realizada em 24/8/2020, por ocasião do julgamento do feito n.o 0720138-77.2020.8.07.0000, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 16, tendo como questão submetida a julgamento: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Destarte, considerando que a controvérsia a ser dirimida na presente demanda diz respeito à questão acima delimitada, determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do acórdão que julgar o referido IRDR. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. A Agravante sustenta que não se questiona, aqui, os juros aplicados, os valores dos rendimentos, ou perfectibilização de saques no saldo credor, mas tão somente, como dito, a ocorrência de débitos indevidos, sem previsão legal e sem autorização para tanto, que, flagrantemente, acarretaram na diminuição do patrimônio financeiro da conta PASEP do Agravante. Ao final, requer o provimento do recurso com o reconhecimento da distinção do caso com a matéria do IRDR n. 16 e o regular tramite do feito. Preparo recolhido (ID 23617624). Sem contrarrazões (ID 24666019). É o relatório. DECIDO. O presente recurso traz como pano de fundo a alegação de discrepâncias na correção monetária e aplicação de juros referentes aos valores depositados na conta individual do PIS-PASEP, nos diversos julgados trazidos à apreciação dessa E. Turma, levantando, entre outras questões, a controvérsia sobre legitimidade e competência. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já teve a oportunidade de se posicionar, por intermédio da Câmara de Uniformização e no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela E. Desembargadora Maria Ivatônia no bojo da Apelação Cível no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal, o julgamento do RE no 1.101.937, reconheceu a repercussão geral das questões que versam sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Estipulou o Tribunal Excelso que devem ser suspensos todos os feitos, independentemente da fase em que se encontram, desde que tenha sido aventada a aplicabilidade ou não do mencionado art. 16. Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Brasília - DF, 16 de abril de 2020. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator." Instado a se manifestar, o Superior Tribunal de Justiça, na suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO, estabeleceu a suspensão quanto à tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam as seguintes questões: (...) se (i) o Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. se (ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. (iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Segundo a mesma decisão, a suspensão (i) vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, podendo ocorrer no âmbito do STJ ou STF; (ii) não impede o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; (ii) não impede a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. Desse modo, a decisão agravada não merece reparos, visto que, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil a suspensão do presente processo é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2021 19:15:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador